Tribunal: TJES
Processo: 5000836-10.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Busca e Apreensão; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000836-10.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIANA BALEEIRO NASCIMENTO RODRIGUES
APELADO: IVAMAR SERRA e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ART. 1.023, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONTRADIÇÃO – GRATUIDADE E JUSTIÇA – SENTENÇA INTEGRADA PARCIALMENTE.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

3. Os embargos de declaração são opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil.

4. Verificada a existência de omissão no julgado hostilizado, impõe-se a correção por meio da via aclaratória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso de embargos de declaração interposto por IVAMAR SERRA e LUCINEA DE SOUZA SERRA, e lhe negar provimento e conhecer do recurso de embargos de declaração interposto por LUCIANA BALEEIRO NASCIMENTO RODRIGUES e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000836-10.2021.8.08.0047

EMBARGANTE/EMBARGADA: LUCIANA BALEEIRO NASCIMENTO RODRIGUES

EMBARGADOS: IVAMAR SERRA E OUTRA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Passo, inicialmente, ao exame do recurso interposto por IVAMAR SERRA e LUCINEA DE SOUZA SERRA, em razão de sua prejudicialidade em relação ao recurso interposto por LUCIANA BALEEIRO NASCIMENTO RODRIGUES.

Conforme relatado, os referidos Embargantes sustentam haver vício de omissão no julgamento do v. acórdão embargado porquanto teria deixado de se manifestar expressamente sobre os fatos que suscitam e sobre as jurisprudências referidas no recurso.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas à luz das provas dos autos; todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses dos ora Embargantes, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Com efeito, inexiste o alegado vício apontado pela Embargante que, sob alegação de erro de fato e de omissão pretende, em verdade, o reexame de questão já examinada no v. acórdão embargado.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 0022387-07.2016.8.08.0048, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, assim ementado:

“EMENTA.CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado, o que não se identifica dos autos.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedente do c. STJ.

3. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048160199674, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)”

Com efeito, verificando-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, adotando-se fundamentação suficiente para o julgamento, não cabe sejam apreciados, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte.

Nesse sentido, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no agravo no recurso especial nº. 1.178.733, julgado em 24.06.2019, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze:

“(...) A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater cada argumento utilizado pela parte. (...)”

Assim, impõe-se a rejeição da pretensão aclaratória.

Por sua vez, LUCIANA BALEEIRO NASCIMENTO RODRIGUES alega haver vício de contradição no julgamento do v. acórdão embargado, haja vista que determinou-se a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais e custas processuais impostas às partes contrárias, por estarem amparados pela gratuidade de justiça, quando, na realidade, tiveram o referido benefício denegado nos autos.

Após analisar detidamente os autos, observo assistir razão à Embargante.

Conquanto os autores da ação, IVAMAR SERRA e LUCINEA DE SOUZA SERRA, tenham requerido o deferimento da gratuidade de justiça na petição inicial, o referido benefício fora indeferido pela decisão id 2510779.

Da referida decisão não houve interposição de recurso, operando-se, assim a preclusão. Ademais, as referidas partes recolheram as custas processuais iniciais posteriormente (id 2510782).

Deste modo, merece acolhida a pretensão aclaratória, a fim de que seja afastada a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas aos autores da ação.

CONCLUSÃO

Nesses termos, conheço do recurso de embargos de declaração interposto por IVAMAR SERRA e LUCINEA DE SOUZA SERRA, e lhe nego provimento. Conheço do recurso interposto por LUCIANA BALEEIRO NASCIMENTO RODRIGUES e lhe dou provimento para afastar do dispositivo do v. acórdão a determinação de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas aos autores da ação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 06/06/2023

Sessão de 06/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.